Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006272-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WELITON BISPO DA COSTA - CPF: 019.814.301-05 (APELADO), NILSON MORAES DE AGUIAR - CPF: 016.900.681-67 (TESTEMUNHA), RENAN DIEGO ASSUNÇÃO DE LARA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006272-72.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELITON BISPO DA COSTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de réu acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; e (ii) se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelas diligências realizadas a partir das indicações do próprio acusado.

5. A apreensão de significativa quantidade de drogas, fracionadas e distribuídas em diversos locais, evidencia a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

6. A ausência de contradições relevantes e a inexistência de indícios de má-fé dos agentes públicos conferem credibilidade aos seus depoimentos.

7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a condenação, com fixação da pena-base acima do mínimo em razão das circunstâncias do delito.

8. Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de prova segura de dedicação a atividades criminosas, com aplicação na fração máxima.

9. Fixada pena inferior a 4 anos, mostra-se cabível a análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação mercantil. 3. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando não houver prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, vedado o afastamento com base em elementos exclusivos da fase inquisitorial.

4. Fixada pena inferior a 4 anos, é cabível a remessa dos autos para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal no 8; TJMT, Ap. 119136/2015; TJMT, Ap. no 1003790-76.2020.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006272-72.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELITON BISPO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Weliton Bispo da Costa, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões, a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande busca a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva nos elementos coligidos na instrução processual.

A Defensoria Pública Estadual requer
a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Fânia Amorim, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006272-72.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Weliton Bispo da Costa,
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

[...] 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1006272-72.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 22 de fevereiro 2021, às 20h00min, na rua Geovásio Filho, no 130, bairro Santa Luzia, no município de Nossa Senhora do Livramento /MT, o denunciado WELITON BISPO DA COSTA, forneceu, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecente no endereço supramencionado.

De posse dessas informações, os agentes diligenciaram-se ao local e visualizaram o denunciado WELITON entregando uma porção de entorpecente ao indivíduo Valdefran Curvo de Oliveira. Realizada a abordagem, em busca pessoal foi localizado com WELITON 81 (oitenta e uma) porções de Cocaína e com Valdefran 01 (uma) porção de Maconha.

3) Durante entrevista informal, o denunciado WELITON declarou que realiza o comércio de entorpecente na região e que na residência de seus avós haveria mais uma quantidade. Ato contínuo, os agentes se dirigiram ao endereço indicado e após buscas encontraram 01 (um) tablete médio de Cocaína.

4) Em continuidade, por indicação de WELITON, os agentes se dirigiram a uma área de matagal, onde localizaram um frasco contendo 43 (quarenta e três) porções de Maconha.

5) Infere-se ainda, que o denunciado informou a equipe que a pessoa de Josemar Neto do Espírito Santo seria responsável por fornecer drogas aos traficantes da cidade, indicando seu endereço. Entretanto, em diligência ao local mencionado, o indivíduo não foi localizado.

6) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 49925978, pelo Auto de Apreensão ID 49925979, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.73379-01, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “Cocaína” e “Maconha”, pesando, respectivamente, 41,17 g (quarenta e um gramas e dezessete centigramas) e 166,62 g (cento e sessenta e seis gramas e sessenta e dois centigramas).

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu da acusação que pesava contra ele por insuficiência probatória.

Irresignado, o Ministério Público Estadual sustenta o desacerto da decisão, argumentando que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar o envolvimento do réu na prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Assiste razão ao recorrente.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia, encontrando-se devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial n. 3.14.2021.73379-01, o qual atestou resultado positivo para
cocaína (41,17g)
e
maconha (166,62g)
, circunstância que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada de forma inequívoca pelo conjunto probatório coligido aos autos.

O policial militar Nilson Moraes De Aguiar, ouvido na fase investigativa, declarou:

Que durante o patrulhamento pelo município de Nossa Senhora do Livramento recebemos denúncia anônima que pela Rua Vereador Geovasio Filho, no 130, havia um indivíduo conhecido como "BANHEIRA" comercializando entorpecentes.
Que ao chegarmos pelo local indicado visualizamos o suspeito entregando uma porção de entorpecente ao suspeito conhecido pelo vulgo "ARTISTA".
Que neste momento iniciamos procedimento de abordagem, momento em que os indivíduos evadiram pulando vários muros. Que após acompanhá-los, conseguimos conter a resistência e realizar a abordagem,
momento em que foi encontrado no bolso do suspeito WELLINGTON BISPO (vulgo BANHEIRA) 81 porções de substância análoga a pasta-base embrulhada em uma sacola e em posse do suspeito VALDEFRAN foi encontrado 01 porção de substância análoga a maconha
. Que indagado sobre a materialidade, informou que comercializava por muito tempo naquela região, informou ainda que na casa dos seus avós haveria mais uma quantidade de substância análoga a cocaína. Que ao deslocarmos pelo local, fizemos o adentramento com consentimento do proprietário que se encontrava no momento, Sr. Dalvino,
e encontramos 01 porção média de substância análoga a pasta-base em resquícios e pedras dentro da gaveta de veste intima do referido suspeito
. Que dando continuidade a técnica de entrevista o suspeito
WELLINGTON ainda informou que em uma área de matagal fechado haveria dentro de um frasco de achocolatado a quantia de 43 porções de substância análoga a maconha. Que deslocamos até esse referido local juntamente com o suspeito e encontramos o entorpecente citado anteriormente
. Que continuando ainda com o WELLINGTON sobre a forma de comercialização dos entorpecentes, afirmou que o responsável por fazer o fornecimento de drogas a traficantes na cidade de livramento seria o SR JOSEMAR NETO DO ESPÍRITO SANTO e que o mesmo residiria na rua de trás da casa dos seus avós. Que diante da informação, deslocamos até o endereço informado pelo suspeito e encontramos a residência que é sem muros, com todas as portas e janelas abertas com indícios que indivíduos daquela residência teriam saído às pressas a fim de se evadirem e não serem abordados por nossa equipe.

O policial militar Renan Diego Assunção de Lara corroborou integralmente a narrativa apresentada por seu colega, confirmando a denúncia anônima, a visualização da mercancia, a tentativa de fuga, a apreensão das substâncias ilícitas e as diligências subsequentes nos locais indicados por Weliton.

Em sede policial, o acusado alegou que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo próprio, apesar da quantidade expressiva, afirmando ter adquirido as drogas de pessoa desconhecida no município de Várzea Grande, pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Já em juízo, o policial Nilson Moraes de Aguiar, ouvido por videoconferência, ratificou, no essencial, suas declarações anteriores, ao relatar:

Que se lembra vagamente dos fatos descritos na denúncia, ocorridos em 22 de fevereiro de 2021, no município de Nossa Senhora do Livramento. O que se recorda é que a guarnição policial realizava rondas ostensivas e fizeram a abordagem de dois indivíduos,

os quais, ao serem indagados, confessaram a conduta ilícita do tráfico de drogas
. Que confirmou a circunstância de aparente comércio de entorpecentes no local, o que foi corroborado no momento da abordagem.
Que posteriormente foram realizadas diligências policiais e lograram êxito em localizar os objetos e entorpecentes citados na ocorrência.

Que foi o próprio denunciado quem apontou os locais onde as substâncias ilícitas estavam escondidas, inclusive na residência de seus avós
. Que a equipe policial foi levada pelo próprio acusado até os referidos locais. Que, embora não se recorde se o denunciado confessou especificamente o tráfico ou se declarou usuário,
reafirma que ele indicou voluntariamente onde as substâncias ilícitas estariam
.

O réu, por sua vez, em interrogatório judicial, optou por exercer o direito ao silêncio.

Como se observa, os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos, coerentes e convergentes entre si, encontrando respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, circunstância que lhes confere plena credibilidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coesa e em consonância com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

Não há, ademais, qualquer indicativo de que os agentes tenham agido com má-fé, animosidade ou intenção de incriminar indevidamente o acusado, não sendo plausível admitir que tenham arquitetado toda a dinâmica delitiva descrita – incluindo a visualização de entrega de entorpecente, a apreensão de droga fracionada em múltiplos locais e a confirmação das indicações feitas pelo próprio apelado – sem respaldo fático.

A circunstância de o policial, em juízo, não se recordar de todos os detalhes não compromete a validade de seu depoimento – sobretudo ao considerar o lapso temporal de mais de dois anos entre a ocorrência (fevereiro de 2021) e a audiência de instrução (outubro de 2023) –, notadamente quando suas declarações permanecem alinhadas com os demais elementos probatórios, inclusive o laudo pericial e as apreensões realizadas em diferentes locais indicados pelo próprio acusado.

Destaca-se, ainda, como elemento de especial relevância, o fato de o próprio réu ter indicado, de forma espontânea, a existência de outras drogas em locais distintos, os quais foram confirmados pelas diligências policiais, com a efetiva apreensão de entorpecentes na residência de seus avós e em área de matagal.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o domínio do fato e o conhecimento acerca da dinâmica da atividade ilícita, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

Outrossim, a quantidade total de entorpecentes apreendidos (207,79g), seu fracionamento em 124 porções, a diversidade de substâncias (cocaína e maconha) e a dispersão em múltiplos locais constituem elementos objetivos que indicam, de forma clara, a destinação mercantil das drogas.

Ressalte-se que a alegação de uso próprio não se sustenta diante desse contexto, sendo certo que a condição de usuário não afasta, por si só, a prática do tráfico, notadamente quando evidenciados elementos típicos da mercancia.

Diante desse cenário, diversamente do que concluiu o juízo
a quo
, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015].

De igual modo,
“é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória, a fim de condenar o réu Weliton Bispo da Costa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade não excede os limites inerentes ao tipo penal. O réu era primário à época dos fatos, inexistindo registros aptos a macular seus antecedentes. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade. O motivo do delito – obtenção de lucro fácil mediante a comercialização de entorpecentes – é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizado em prejuízo do agente. Ademais, o crime de tráfico de drogas não possui vítima determinada.

Todavia, as
circunstâncias do delito mostram-se desfavoráveis
. A natureza das substâncias apreendidas, notadamente a cocaína, de elevado potencial lesivo; a diversidade dos entorpecentes; a quantidade significativa (207,79g, fracionados em 124 porções); bem como a distribuição em distintos locais – inclusive na posse direta do acusado, na residência de seus avós e em área de matagal – evidenciam maior reprovabilidade da conduta, denotando organização e estratégia de ocultação. Tais elementos autorizam a exasperação da pena-base, conferindo especial destaque aos critérios previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Diante disso, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mediante aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, impõe-se a análise da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O referido dispositivo estabelece a possibilidade de redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso concreto, o apelado é primário e detém bons antecedentes, inexistindo condenações definitivas em seu desfavor.

No que tange à eventual dedicação a atividades criminosas, cumpre destacar que tal requisito exige análise concreta, não se confundindo com a reincidência. Conquanto haja registro, na fase inquisitorial, de que o acusado teria afirmado que
“comercializava por muito tempo naquela região”,
tal informação não foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. O acusado exerceu o direito ao silêncio, e a testemunha policial não reiterou tal afirmação em juízo.

Assim, a menção isolada constante do inquérito policial, desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para afastar a incidência da minorante, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Outrossim, embora a quantidade de droga, seu fracionamento, a diversidade de substâncias e a dispersão em múltiplos locais indiquem a prática do tráfico, tais circunstâncias, por si sós, não demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, sobretudo na ausência de outros indicativos de profissionalização, como apreensão de instrumentos típicos do tráfico, registros contábeis, monitoramento prévio ou reiteração delitiva.

Ressalte-se que a quantidade de entorpecente, já valorada na primeira fase da dosimetria, não pode ser novamente utilizada para afastar a minorante, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Dessa forma, estando presentes os requisitos legais – primariedade, bons antecedentes e ausência de prova segura de dedicação a atividades criminosas –, reconheço a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, aplicando-a na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Com isso, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
.

Em razão do
quantum
de reprimenda fixado, estabeleço o
regime inicial aberto
, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução[CP, art. 44, § 2o].

Registre-se que

“a readequação da pena privativa de liberdade para patamar inferior a 4 anos autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de proposta de ANPP, desde que não transitada em julgado a condenação”
[1]
.

Neste sentido:

“III. Razões de decidir:

[...] 5. A possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser analisada, considerando que a pena imposta ao apelante foi inferior a 4 anos, permitindo a avaliação do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “[...] 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe a análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público”
[2]
.

“III. Razões de decidir:

[...] 4. Reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.

5. Mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP] durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula n. 337 do STJ, e, por conseguinte, a suspensão da eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura do benefício.

[...] Tese de julgamento:

Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, afigura-se cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar
Weliton Bispo da Costa
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, nos autos da ação penal n. 1006272-72.2021.8.11.0002, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, substituída por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Determino, ainda,
a suspensão do trânsito em julgado do acórdão
, a fim de que, previamente à expedição da guia de execução penal,
seja oportunizado ao Ministério Público a análise quanto ao eventual oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, em razão da pena aplicada ao apelado, devendo eventual recusa ser devidamente fundamentada, sem prejuízo do controle pelo órgão jurisdicional competente.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1001108-89.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025.

[2]
TJMT, N.U 1002796-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/7/2025, Publicado no DJE 18/7/2025.

[3]

TJMT, N.U 0005451-16.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2025, Publicado no DJE 4/7/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026